Tribunal: STF
Processo: AR 2430
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. LEI 38/1989. REAJUSTE DE 84,32% DECORRENTE DO PLANO COLLOR. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NA AÇÃO ORIGINÁRIA, ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO, DA NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO DOS RÉUS E DA REVOGAÇÃO DA NORMA INSTITUIDORA DO PLANO COLLOR. 



    1. Ausência de ataque ao fundamento autônomo e suficiente da decisão recorrida, de ser incabível ação rescisória, forte em suposta violação de “literal disposição de lei” (art. 485, V, do CPC), quando inexiste, na decisão rescindenda, pronunciamento acerca do tema e do dispositivo legal pretensamente afrontado. 



    2. Agravo regimental não conhecido.